Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734252-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE AUTORIDADE: 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por EDUARDO DE VILHENA TOLEDO em favor de LEONARDO MOREIRA PRUDENTE visando seja estendido ao paciente o provimento da 3a Turma Criminal na Apelação no 0012407-78.2014.8.07.0001, no sentido de determinar o envio dos autos da ação penal no 0012413-85.2014.8.07.0001, na qual é denunciado, à Justiça Eleitoral. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator